Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
I. CASO EM EXAME
1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação em ação de cobrança de taxas condominiais, com alegações de omissão e contradição quanto à juntada de ata de assembleia e à produção de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, quanto à análise da juntada de documento em réplica e do pedido de produção de prova oral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme o art. 1.022 do CPC.
4 . A contradição apta a justificar embargos é aquela interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre o entendimento da parte e o conteúdo da decisão.
5 . A omissão relevante é aquela que impede a completa prestação jurisdicional, o que não se verifica quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente.
6 . A ata da assembleia que instituiu taxa extraordinária constitui documento indispensável à propositura da ação, devendo ser juntada com a petição inicial, nos termos dos arts. 320 e 434 do CPC.
7 . O pedido de produção de prova testemunhal não foi ignorado, sendo desnecessária sua análise diante da suficiência da prova documental constante dos autos.
8 . O prequestionamento é considerado presente com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9 . Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 320, 434, 435. CF/1988, art. 5o, inc. LV. CC, art. 1.341, inc. II, 1.354.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0735248-48.2022.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 14.06.2023. TJDFT, APC, 0715173-60.2024.8.07.0018, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 10.11.2025. TJDFT, APC, 0029652-68.2015.8.07.0001, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, p. 05.11.2025. TJDFT, APC, 0729066-46.2022.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.06.2024.